Tribunal: TJMT
Processo: 1021995-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021995-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARA PONOCENO DE ARRUDA - CPF: 758.739.072-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), JOEL SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 812.689.981-68 (VÍTIMA), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (IMPETRANTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), MARA PONOCENO DE ARRUDA - CPF: 758.739.072-34 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA
PACIENTE: MARA PONOCENO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – TESE DE
NEGATIVA DE AUTORIA -

VIA INADEQUADA – QUESTÕES QUE DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA -
PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA

- NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da gravidade concreta da conduta, em razão do
modus operandi
do delito, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021995-74.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA
PACIENTE: MARA PONOCENO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela advogada Viviam Carla Ignácio Vieira, em favor de
MARA PONOCENO DE ARRUDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de roubo majorado, ocorrido em 4/10/2020.

Sustenta, em síntese, negativa de autoria, que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, estando pautado apenas na gravidade abstrata da conduta. Aduz que a liberdade da paciente não representa qualquer risco processual, especialmente por ter profissão lícita e bons antecedentes.

Alega, que o juízo singular não analisou adequadamente a possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Assevera, ainda, que na hipótese de eventual condenação o regime prisional há de ser diverso do fechado.

Assim, postula a concessão da ordem, para revogar ou substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
63713954.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N.
65473467.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. N.
63588969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA
PACIENTE: MARA PONOCENO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva da paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, além de ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Na hipótese, entendo pertinente a transcrição da denúncia, para contextualizar os fatos:

“(...) Na data de 05 de outubro de 2010, por volta das 20 h:00 min., na Chácara denominada “Progresso”, localizada na Zona Rural do Distrito de Cangas, termo desta Comarca de Poconé/MT (próximo ao Garimpo do "D"), os
denunciados MARA PONOCENO DE ARRUDA, vulgo “Chinês” e MAURO QUINTINO DE CAMPOS FILHO – vulgo “Maurinho”
, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma, subtraíram uma
motocicleta HONDA / CG 125 Titan, ANO 2002, cor vermelha, Placa JZU 7708, um aparelho celular simples e o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), pertencentes à vítima Joel Silva do Nascimento
.

(...)

Ressai dos autos que os denunciados surpreenderam a vítima logo após ela descer da motocicleta Honda CG 125 Titan, ANO 2002, cor vermelha, Placa JZU 7708, e mediante grave ameaça exercida com um objeto, o qual foi pressionado contra o rosto de Joel, determinaram que a vítima entregasse todo o dinheiro.

Consta ainda que os denunciados usavam coberturas em seus rostos, contudo
, no decorrer da ação delituosa a vítima logrou êxito em retirar a proteção do rosto da denunciada MARA, vulgo “Chinês”, reconhecendo-a imediatamente,
tanto pelas caraterísticas físicas quanto pela voz.

O denunciado MAURO, vulgo “Maurinho”, foi quem anunciou o assalto, tendo dito para a vítima “Perdeu, Perdeu”. A vítima afirmou que MAURO, vulgo “Maurinho” estava sem camisa, oportunidade em que o reconheceu pela tatuagem que ostenta no ombro esquerdo

(uma estrela dentro de um círculo), pelo que, proferiu a seguinte indagação: “Maurinho é você” (sic).

De acordo com narrativa da vítima, o denunciado MAURO, vulgo “Maurinho”, quando questionado quanto sua identidade, apoderou-se da motocicleta e chamou a denunciada MARA, vulgo “Chinês” para saírem do local, levando com eles o aparelho celular simples, o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e motocicleta Honda CG 125 Titan.

A vítima dirigiu-se a Delegacia de Polícia, relatou o ocorrido, disponibilizou as caraterísticas e reconheceu os denunciados por fotografias que lhes foram apresentadas. (...)”
extraído do sistema PJE.

Malgrado a defesa aduz negativa de autoria,
há indícios que vinculam a paciente ao delito
em apuração,
pois foi reconhecida pela vítima, uma vez que n
o decorrer da ação delituosa logrou êxito em retirar a proteção do rosto da paciente reconhecendo-a imediatamente, pois uma semana atrás havia levado sua motocicleta no lava-jato que ela trabalha.

Por outro lado, ao decretar a prisão preventiva da paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública,
considerando a violência empregada na empreitada criminosa,
Eis, no que interessa, o teor do decisum: id. N.
63125000.

“(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, pela suposta pratica do crime previsto no artigo 157 §2o, inciso II e 2a-A inciso I do Código Penal, em tese praticado pelos autuados MAURO QUINTINO DE CAMPOS FILHO e MARA PONOCENO DE ARRUDA.

Segundo consta no depoimento da vítima, no dia 05 de outubro de 2020, por volta das 20h00min, chegou a porta da chácara em que está morando, estava pilotando uma motocicleta Honda CG 125 Titan, ANO 2002, cor vermelha, Placa JZU 7708, quando foi abordado por dois indivíduos, agindo com grave ameaça, determinaram que a vítima passasse o dinheiro que estava em sua posse.

A vítima entrou em luta corporal com os suspeitos pois não queria entregar o dinheiro nem a motocicleta.

Com o confronto corporal, conseguiu puxar a camiseta que cobria o rosto da mulher, ocasião em que reconheceu a indiciada Mara, pois ela possui um lava-jato em Cangas e a vítima teria levado sua moto para lavar na semana passada.

A vítima afirma que reconheceu Mara pela estrutura física e pela voz.

Ato contínuo, a vítima reconheceu o suspeito Mauro, que também teria participado do roubo pois teria visto sua tatuagem que fica no ombro esquerdo.

Os suspeitos levaram a motocicleta, a quantia de R$ 4.900,00 e ainda o celular da vítima.

A vítima reconheceu o suspeito Mauro por Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa.

Instado a manifestar, o IRMP pleiteou pela prisão preventiva.

A Defesa requer a concessão da liberdade provisória.

É o breve relato.

DECIDO.

Considerando que já houve a homologação do flagrante, passo a análise dos requisitos para que seja convertida em prisão preventiva.

(...)

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de roubo majorado ultrapassa os 04 anos.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito, uma vez que a vítima reconheceu ambos os suspeitos do suposto crime.

Aliado a isso, a vítima chegou a descrever a tatuagem do suspeito Mauro com detalhes.

Quanto a suspeita Mara, a vítima demonstra não ter dúvidas de que ela tenha participado da empreitada, afirmando que reconheceu sua voz e a estrutura corporal. Acredita que a investigada sabia que a vítima estava na posse da motocicleta pois havia levado no lava-jato da flagrada há uma semana atrás.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão
preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade dos acusados.

Verifica-se que, no caso em análise que os indiciados utilizaram grave ameaça e violência, uma vez que chegaram a ferir o braço da vítima.

Em consulta aos antecedentes, foi possível constatar que o flagrado MAURO possui um executivo de pena em tramite pelo crime de roubo, assim, se amolda ao inciso II do art. 313 do CPP.

Assim, as condições da prisão dos suspeitos demonstram sua periculosidade.

Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do acusado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito foi cometido com violência e grave ameaça.

A própria vítima menciona em seu depoimento que teme por sua vida, evidenciando a necessidade da manutenção da segregação.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: “Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Quer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses. Alias, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituissidade da manutenção da prutelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27).

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de MAURO QUINTINO DE CAMPOS FILHO e MARA PONOCENO DE ARRUDA em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Ao indeferir o pleito de liberdade provisória consignou,
in verbis:

“(...)

Trata-se pedido de Concessão de Liberdade Provisória da acusada MARA PONOCENO DE ARRUDA.

A ré encontra-se presa preventivamente pela suposta pratica do crime previsto no artigo 157 §2o, inciso II e 2a-A inciso I do Código Penal, ocorrido no dia 05/10/2020 por volta das 20h00min tendo como vítima Joel Silva do Nascimento.

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva da ré, eis que da data da decretação da prisão preventiva, das provas colhidas nos autos não há fato novo ou prova documental idônea a autorizar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva, que afastem os requisitos já identificados dos artigos 312 e 313 do CPP, a considerar que o crime fora praticado com emprego de arma, violência e grave ameaça, concurso de agentes e que a suspeita MARA fora reconhecida pela vítima sem dúvida alguma, o que demonstra a periculosidade da agente a vista do modus operandi.

Assim, passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão preventiva.

(...)

Entendo presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque demonstrado que a liberdade da ré poderá violar a ordem pública, em razão da natureza do delito praticado, a instrução criminal tendo em vista que os acusados ainda não prestaram depoimento em juízo e sequer as supostas testemunhas prestaram depoimento em juízo.

O perigo de liberdade da acusada encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e grave ameaça a pessoa, demonstrando que sua liberdade causaria graves riscos a sociedade e a ordem pública.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de roubo majorado ultrapassa os 04 anos.

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime, tendo em vista que a acusada fora reconhecida pela vítima que durante a abordagem retirou o que lhe cobria o rosto e ainda pela voz, abordando a vítima com agressividade e violência. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

(...)

Imperioso mencionar que a vítima reconhece com absoluta certeza a acusada MARA como um dos autores do roubo, descrevendo inclusive que “[...]QUE quando JOEL lutava com suspeita mulher, JOEL puxou a camiseta do que cobria o rosto da mulher e viu que era uma pessoa que ele conhece por nome de "MARA"; QUE "MARA" tem um lava jato no Distrito de Cangas;[...]”.

Além disso, o crime a ele imputado é de natureza grave, sendo apenado com pena superior a 04 (quatro) anos, ensejando a segregação.

É de se mencionar que não se trata de perigo abstrato tendo em vista que dos fatos narrados a vítima fora surpreendida no período noturno por dois assaltantes, tendo reconhecido MARA e MAURO como os autores do delito, que entraram em luta corporal com a vítima e lhe roubaram bens.

Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva, a considerar que as supostas testemunhas não foram ouvidas em juízo e o fato de que a vítima reconheceu a acusada como autora do crime.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mais também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura da ré diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade.

(...)

Ainda, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da garantia da ordem pública contida no art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque a custódia preventiva convolada/mantida sob este fundamento busca evitar que o delinquente volte a cometer delitos, e, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida (JTACRESP 42/58).

Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e art. 313, incisos I ambos do Código de Processo Penal,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva da acusada MARA PONOCENO DE ARRUDA.
(...)” extraído do sistema PJE.

Como se vê, a custódia cautelar da paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, uma vez que o crime teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de violência, pois a vítima teve o braço ferido, além de entrar em luta corporal com os suspeitos, bem como em seu depoimento, mencionou que teme por sua vida, pois o corréu é conhecido por praticar roubos na região.

Assim, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina bem evidenciam a ousadia e periculosidade dos agentes envolvidos, mostrando que a prisão encontra fundamento na necessidade de acautelar-se o meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Entendo, nesse contexto, que, no caso dos autos, a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP.

Por outro lado, o fato de a paciente ter, eventualmente, condições pessoais favoráveis,
não caracteriza fator impositivo à libertação dela
, pois, diante do caso concreto e em juízo de proporcionalidade penal, entendo deva prevalecer, agora, a medida coercitiva ora combatida, de induvidosa eficácia protetiva social.

Nesse contexto, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020